Tribunal: TJES
Processo: 5025171-22.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025171-22.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: RODRIGO GOMES DE SOUZA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5025171-22.2023.8.08.0048.
Recorrente: BANCO C6 S.A.
Recorrido: RODRIGO GOMES DE SOUZA.
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES.

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). TESE AUTORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, QUE CONTRATOU OS SERVIÇOS DA RÉ E FOI INFORMADO QUE TERIA 28 ACESSOS À SALA VIP DE AEROPORTOS, DE FORMA GRATUITA, ENTRE TITULAR E ACOMPANHANTE, E QUE UTILIZOU SUAS ENTRADAS PARA O ACESSO ÀS SALAS. SUSTENTA QUE EM AGOSTO DE 2023 OBTEVE NOVA INFORMAÇÃO A RESPEITO DA UTILIZAÇÃO DE SEUS ACESSOS E EM 03/08/2023 CONSULTOU O APLICATIVO ONDE CONSTAVA 0/4 UTILIZAÇÕES. AFIRMA QUE EM 18/08/2023 REALIZOU VIAGEM E UTILIZOU A SALA VIP, UTILIZANDO 02 ACESSOS, LHE SENDO COBRADO POSTERIORMENTE O VALOR DE R$ 370,00 EM SEU CARTÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DA SALA VIP. ADUZ QUE PAGOU O VALOR, PORÉM TENTOU REAVER O VALOR ADMINISTRATIVAMENTE, SEM ÊXITO, MOTIVO PELO QUAL INGRESSOU COM A PRESENTE DEMANDA PLEITEANDO DECISÃO JUDICIAL PARA DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE PAGO, EM DOBRO, A DEVOLUÇÃO DE DOIS ACESSOS A SALA VIP, ALÉM DE REPARAÇÃO MORAL.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, O BANCO REQUERIDO, ALEGOU AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, POIS EM 2023 HOUVE MUDANÇAS NAS CONDIÇÕES DE USO DO PRODUTO CARTÃO CARBON BLACK E QUE O AUTOR FOI NOTIFICADO DA MUDANÇA. SUSTENTA QUE O AUTOR FOI COBRADO POIS JÁ HAVIA UTILIZADO A SALA VIP OUTRAS SEIS VEZES NO ANO DE 2023 E QUE ELE SÓ TERIA DIREITO A QUATRO ACESSOS SEGUNDO A NOVA REGRA, NÃO HAVENDO EM QUE SE FALAR AINDA EM DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.

“Por fim, julgam-se parcialmente procedentes os pedidos, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de: - CONDENAR o Banco a restituir ao autor o valor de R$ 670,92 (seiscentos e setenta reais e noventa e dois centavos), já em dobro, devendo incidir sobre o valor juros e mora a contar da citação e correção monetária desde o desembolso. Possibilita-se ao Banco creditar tais valores na próxima fatura do cartão a ser emitida. - DETERMINAR que o Banco devolva 02 acessos a sala VIP a que tem direito o autor, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais). - CONDENAR a requerida a pagar o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a autora, a título de danos morais, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.’’.

(4). RECURSO DA PARTE RÉ.
REQUER QUE SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO, REFORMANDO-SE A SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO “A QUO”, A FIM DE QUE SEJA AFASTADA A CONDENAÇÃO HAVIDA EM RELAÇÃO AO RECORRENTE, DIANTE DA AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O DANO E O SUPOSTO ATO ILÍCITO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
REQUER QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO.
(6). DO MÉRITO.
TRATA-SE DE LIDE EM QUE ENVOLVE RELAÇÃO DE CONSUMO. O CERNE DA PRESENTE DEMANDA CONSISTE EM ANALISAR SE FAZ JUS A PARTE AUTORA AO RECEBIMENTO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS, DEVIDO A UMA SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DA PARTE RECORRENTE. POIS BEM, ANALISANDO O CONJUNTO COMPROBATÓRIO DOS AUTOS, VERIFICO QUE AS ALEGAÇÕES LEVANTADAS PELO RÉU NÃO MERECEM PROSPERAR, EXPLICO. RESTOU COMPROVADO NOS AUTOS QUE O RECORRIDO POSSUÍA 4 ACESSOS A SALA VIP DE AEROPORTOS, E QUE AO UTILIZAR 02 ACESSOS, LHE FOI COBRADO O VALOR DE R$ 370,00 EM SEU CARTÃO REFERENTE A UTILIZAÇÃO AS SALA VIP, CONFORME ID.: 7096086 - Pág. 10. AO TENTAR CONTATO PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA, LHE FOI PASSADO QUE O VALOR SERIA ESTORNADO EM UM PRAZO DE 10 DIAS, O QUE NÃO ACONTECEU E O MONTANTE ACABOU SENDO COBRADO EM SUA FATURA. DEPREENDE-SE DOS AUTOS RESTOU CABALMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O ATO ILÍCITO E A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO RECORRENTE, POR NÃO SOLUCIONAR OS PROBLEMAS DECORRENTES DA COBRANÇA INDEVIDA, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. DESTE MODO, EXISTENTE É A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO BANCO RECORRENTE, QUE COBROU INDEVIDAMENTE POR UM SERVIÇO QUE DEVERIA SER FORNECIDO GRATUITAMENTE AO AUTOR, DEVENDO PORTANTO, A PARTE RÉ RESTITUIR AO AUTOR O VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE EM SUA FATURA.

QUANTO A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE DA PARTE AUTORA, DESTACO QUE A RESTITUIÇÃO NÃO DEPENDE DA COMPROVAÇÃO DE QUE O RECORRENTE AGIU COM MÁ-FÉ. SENDO CABÍVEL SE A COBRANÇA INDEVIDA CONFIGURAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, CONFORME RECENTE ENTENDIMENTO DO STJ NO JULGAMENTO PARADIGMA DO EARESP 676.608. NESSE ESTEIO, ENTENDO SER DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO AUTOR PARA QUE OCORRA NA REPETIÇÃO EM DOBRO, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC, VISTO QUE CUIDA-SE DE COBRANÇA INDEVIDA NÃO EXPUNGIDO PELA HIPÓTESE DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. QUANTO AOS DANOS MORAIS, ENTENDO QUE O VIVENCIADO PELO AUTOR SE TRATA DE MERO ABORRECIMENTO, PERCALÇO, FRUSTRAÇÃO E VICISSITUDE QUE ESTÃO IMPREGNADOS NAS CONTINGÊNCIAS PRÓPRIAS DA VIDA EM SOCIEDADE. TAL COMPORTAMENTO NÃO GERA A OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8). SENTENÇA DE PISO REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA, QUANTO AO DEMAIS, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(9). SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)